Tribunal: STF
Processo: RE 234177
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário em que se postula
incompetência da Justiça do Trabalho para julgar causas que tratem
de relações funcionais de servidores contratados em regime
administrativo especial. Impossível o seu conhecimento em face da
Súmula 279, pois o deslinde da questão em debate exige reexame de
fatos e provas para se concluir sobre a natureza jurídica do
vínculo de trabalho da agravada.
Agravo regimental desprovido.